Tribunal: TJPA
Processo: 0804894-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5825 - Nulidade e Anulação de Testamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804894-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA FEIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JULIO ARTUR CARVALHO GOMES, MARCELO ALCIDES CARVALHO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804894-24.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(A)(S): JULIO ARTUR CARVALHO GOMES e MARCELO ALCIDES CARVALHO GOMES.

ADVOGADO(A)(S): CHEDID GEORGES ABDULMASSIH (OAB/PA nº. 9.678) e GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR (OAB/PA nº. 8.008).

AGRAVADO(S): ANA FEIO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S): ALINE CHAMIÉ KOZLOVSKI (OAB/PA nº. 7745) e EMÍLIA FARINHA PEREIRA (OAB/PA nº. 5.636).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TESTAMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE VIOLAÇÃO À LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, reformou decisão de primeiro grau que havia decretado a indisponibilidade dos ativos financeiros do falecido, limitando-se a manter a obrigação de prestação de contas trimestrais pela testamenteira.

2. A ação anulatória de testamento visa à declaração de nulidade do ato notarial lavrado em 25/04/2016 pelo Sr. Alcides Marques Gomes, sob alegação de incapacidade civil do testador e de violação da legítima dos herdeiros necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há elementos suficientes para reconhecer, em sede de tutela de urgência, a incapacidade do testador à época da lavratura do testamento;

(ii) saber se houve evidente violação da legítima dos herdeiros necessários que justifique a indisponibilidade integral do patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O testamento público foi lavrado com a presença de tabelião e testemunhas, nos termos do art. 1.864 do Código Civil, prevalecendo a presunção de validade do ato, reforçada por atestado de sanidade mental contemporâneo à sua celebração.

5. O laudo médico unilateral apresentado pelos agravantes, elaborado três anos após o testamento, não comprova a incapacidade no momento da lavratura.

6. A destinação patrimonial estabelecida no testamento não evidencia, de plano, afronta à legítima, sendo necessária dilação probatória para apuração da efetiva existência de adiantamentos.

7. Os elementos trazidos pelos agravantes (conversas e extratos bancários) não demonstram dilapidação patrimonial, tratando-se de matéria a ser examinada no mérito da ação principal.

8. A manutenção da prestação de contas periódica revela-se medida adequada para resguardar o acervo hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O testamento público goza de presunção de validade, somente afastável por prova inequívoca de incapacidade do testador à época da sua lavratura.

2. A mera alegação de risco patrimonial, desacompanhada de prova concreta de dilapidação, não autoriza a indisponibilidade integral de ativos financeiros em ação anulatória de testamento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.846 e 1.864; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.627.247/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.05.2017..

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos três (03) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804894-24.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(A)(S)
: JULIO ARTUR CARVALHO GOMES e MARCELO ALCIDES CARVALHO GOMES.

ADVOGADO(A)(S)
: CHEDID GEORGES ABDULMASSIH (OAB/PA nº. 9.678) e GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR (OAB/PA nº. 8.008).

AGRAVADO(S):
ANA FEIO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S)
: ALINE CHAMIÉ KOZLOVSKI (OAB/PA nº. 7745) e EMÍLIA FARINHA PEREIRA (OAB/PA nº. 5.636).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JÚLIO ARTUR CARVALHO GOMES
e
MARCELO ALCIDES CARVALHO GOMES
em face da decisão monocrática de minha lavra, pela qual este Nobre Relator julgou monocraticamente o mérito do recurso, reformando a decisão a quo e revogando a liminar que indisponibilizou os ativos financeiros do de cujus.

O presente recurso foi interposto no bojo da Ação Anulatória de Testamento n. 0803999-33.2020.8.14.0301, que visa à anulação do testamento público lavrado em 25/04/2016 pelo falecido Sr. Alcides Marques Gomes, sob a alegação de ausência de capacidade civil do testador e violação da garantia da legítima dos herdeiros necessários.

A decisão de primeiro grau deferiu tutela de urgência determinando a indisponibilização dos ativos financeiros do falecido. A decisão monocrática ora impugnada reformou o decisum a quo, entendendo que não restou demonstrada evidente invasão da parte relativa à sucessão legítima, revogando a liminar deferida e mantendo apenas a obrigação de prestação de contas trimestrais pela testamenteira.

Em suas razões, os requerentes sustentam que a decisão deve ser reformada. Para tanto, argumentam que:

a)
Quanto à incapacidade do testador
: apresentam laudo pericial unilateral atestando que o de cujus apresentava quadro de demência em fase avançada no momento do óbito, sendo que tal quadro poderia ter tido início até 10 anos antes, comprometendo seu discernimento quando da lavratura do testamento;

b)
Quanto ao risco de irreversibilidade
: alegam que a simples prestação de contas não é suficiente para coibir a dilapidação patrimonial, havendo risco de dano irreparável aos agravados caso a ação anulatória seja julgada procedente;

c)
Quanto a indícios de má administração
: apresentam conversas via WhatsApp entre a agravante e sua filha, obtidas através de e-mails recuperados, que demonstrariam uso inadequado dos recursos do falecido, incluindo pagamento de dívidas de terceiros e omissão de valores nas prestações de contas;

d)
Quanto aos valores não declarados
: sustentam que o valor de R$ 1.280.000,00 mencionado nas conversas jamais foi informado ao juízo nas prestações de contas, além da existência de extrato bancário demonstrando R$ 225.637,33 em conta da agravante.

Alegam configurado o
periculum in mora inverso
, uma vez que os efeitos da decisão que revogou a tutela trarão perigo de dano irreparável, já que a agravante pode não ter meios de devolver os valores caso a demanda seja julgada procedente.

Requerem, ao final, a
reconsideração da decisão
para manter a indisponibilidade de todos os ativos financeiros do falecido, bem como dos créditos a receber em ações conexas em trâmite no Estado de São Paulo.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TESTAMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE VIOLAÇÃO À LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, reformou decisão de primeiro grau que havia decretado a indisponibilidade dos ativos financeiros do falecido, limitando-se a manter a obrigação de prestação de contas trimestrais pela testamenteira.

2. A ação anulatória de testamento visa à declaração de nulidade do ato notarial lavrado em 25/04/2016 pelo Sr. Alcides Marques Gomes, sob alegação de incapacidade civil do testador e de violação da legítima dos herdeiros necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há elementos suficientes para reconhecer, em sede de tutela de urgência, a incapacidade do testador à época da lavratura do testamento;

(ii) saber se houve evidente violação da legítima dos herdeiros necessários que justifique a indisponibilidade integral do patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O testamento público foi lavrado com a presença de tabelião e testemunhas, nos termos do art. 1.864 do Código Civil, prevalecendo a presunção de validade do ato, reforçada por atestado de sanidade mental contemporâneo à sua celebração.

5. O laudo médico unilateral apresentado pelos agravantes, elaborado três anos após o testamento, não comprova a incapacidade no momento da lavratura.

6. A destinação patrimonial estabelecida no testamento não evidencia, de plano, afronta à legítima, sendo necessária dilação probatória para apuração da efetiva existência de adiantamentos.

7. Os elementos trazidos pelos agravantes (conversas e extratos bancários) não demonstram dilapidação patrimonial, tratando-se de matéria a ser examinada no mérito da ação principal.

8. A manutenção da prestação de contas periódica revela-se medida adequada para resguardar o acervo hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O testamento público goza de presunção de validade, somente afastável por prova inequívoca de incapacidade do testador à época da sua lavratura.

2. A mera alegação de risco patrimonial, desacompanhada de prova concreta de dilapidação, não autoriza a indisponibilidade integral de ativos financeiros em ação anulatória de testamento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.846 e 1.864; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.627.247/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.05.2017.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada analisou adequadamente os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, concluindo pela ausência do requisito probabilidade do direito.

1. Quanto à alegada incapacidade do testador

A decisão agravada corretamente observou que, ao tempo da elaboração do testamento, o falecido contava com 82 anos de idade, tendo havido, no ato da lavratura, expressa manifestação do tabelião, confirmada pelas testemunhas signatárias, sobre a plena capacidade de testar e o efetivo discernimento mental do testador, exatamente como prevê o art. 1.864 do Código Civil.

O laudo médico apresentado pelos agravantes, embora ateste quadro de demência no momento do óbito, consumado 03 anos após a lavratura do testamento, constitui prova pericial unilateral e não demonstra especificamente a incapacidade no momento da realização do testamento público. Deve prevalecer, neste momento, a fé pública do testamento.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, foi juntado atestado de sanidade mental contemporâneo à lavratura do testamento, o que reforça a presunção de capacidade.

2. Quanto à alegada violação da legítima

Como bem fundamentado na decisão agravada, embora o testamento tenha beneficiado exclusivamente a agravante, não representa evidente invasão da parte relativa à sucessão legítima, até mesmo porque será necessário apurar se os agravados efetivamente perceberam adiantamento da legítima, conforme constou na escritura pública de testamento.

Logo, ainda não há clareza quanto ao testamento ter efetivamente afetado a legítima, circunstância que deverá ser aprofundada na instrução, devendo-se consagrar a declaração de última vontade do titular do testamento.

3. Quanto aos novos argumentos apresentados

Os argumentos relativos a conversas via WhatsApp e extratos bancários, embora relevantes para o mérito da ação principal, não são suficientes para alterar a conclusão quanto à ausência de
probabilidade do direito
para fins de tutela de urgência.

Aliás, quanto a esse ponto, importante consignar que já houve expressa manifestação na origem, ocasião em que o juiz condutor do feito pontuou que “os novos fatos apresentados pelos autores não são elementos suficientes para a concessão da medida, uma vez que não apontam a dilapidação do patrimônio por parte da demandada. A propósito, na transcrição do diálogo da ré que foi apresentado pelos autores, datado do ano de 2018, não há indícios de má gerência ou de extravio de valores, mas preocupação da parte quanto à redução dos rendimentos das contas do falecido”.

A decisão monocrática agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

As questões controvertidas envolvendo a capacidade do testador e eventual violação da legítima demandam maior instrução probatória, circunstância que afasta a probabilidade do direito.

Assim, pelos motivos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

É como voto.

Belém/PA, 03 novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025